Tribunal: STF
Processo: ARE 1599028
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Transportadora Augusta SP Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daqueles verbetes, o devido prequestionamento da matéria constitucional e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário, formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim resumido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE INTERNO COM DESTINO À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO. ART. 3º, II, DA LC 87/96. ART. 166 DO CTN. CONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUINTE DE FATO.

Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, II e XXII; 37; 145, §1º; 150, I, II e IV; 170, II, da Constituição Federal. Aduz que o pagamento de tributos deve respeitar a tipicidade estrita, conforme autorizado pela Carta Constitucional e descrito em lei, sendo devido aos cofres públicos o recolhimento apenas do montante que lhe é devido, não podendo haver limitação do CTN a esse respeito. Assevera que “impedir a restituição de tributo indevido conduz ao enriquecimento sem causa do Estado, o que malfere o direito de propriedade e o que veda o confisco”. 

É o relatório do essencial. Decido.

2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário. 

A parte recorrente não preencheu o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a exigência:

III.4) Da Repercussão Geral 
13. Demonstrado que a questão de direito suscitada no presente recurso é constitucional, bem como que ela foi decidida expressamente pelo Tribunal, impende apontar, nos termos do art. 1.035 e seguintes, do Código de Processo Civil, sua repercussão geral.
14. A repercussão geral mostra-se presente porque a questão constitucional objeto do recurso ultrapassa o mero interesse subjetivo da causa, tendo inegável relevo econômico-social, pois, trata-se de questão que diz respeito a todos os tributos indiretos. Ademais, impõe consequências a todos os contribuintes, pois a norma questionada é geral em matéria de direito tributário. 
15. Assim, evidenciada a relevância econômico-social da questão constitucional versada no presente recurso, resta atendido o pressuposto específico de admissibilidade do apelo extraordinário: a repercussão geral.	

É assente na jurisprudência do Supremo que a demonstração da repercussão geral não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 792.006 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13 de maio de 2020).

O cumprimento dessa exigência é necessário, até mesmo naquelas hipóteses de “repercussão geral presumida”. Confira-se:

[…] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . […] (ARE 1.102.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018)

[…] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […] (ARE 1.341.486 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2021)

A mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados dispositivos constitucionais não satisfaz o requisito. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. [...] (RE 640.385 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21 de fevereiro de 2011)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4.  A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente